Tribunal: STF
Processo: RE 1328260
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em uma melhor análise da questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reputo relevantes as razões recursais articuladas no agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Dessa forma, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada.



    2. Julgo prejudicado o agravo interno, restabelecendo a análise do recurso extraordinário.



    E, assim o fazendo, anoto que trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 1, e-STJ fls. 80/85), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (peça 1, e-STJ fls. 35/50):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HORA EXTRA. SERVIDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (Tema 905).



    I – A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não contraria a coisa julgada.



    II – o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional.



    III – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito.



    IV – Agravo de instrumento desprovido.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ocorrência de “[...] coisa julgada constituída anteriormente à declaração de inconstitucionalidade em julgamento vinculante (Tema 810, STF) [...].”



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 7):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA TAXA REFERENCIAL – TR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDÃO, QUANTO À EXECUCAO, QUE DETERMINOU CORREÇÃO PELO IPCA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER NO SENTIDO DE QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Na sequência, em 02/03/2022 proferi decisão por meio da qual determinei a remessa dos autos à origem para que adotasse o disposto nos arts. 1.039 a 1041 do Código de Processo Civil (peça 9), considerando que o Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria impugnada no RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170/RG).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, em novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, devolveu o presente recurso a esta Corte por entender inaplicável, na espécie, o Tema n. 1.170/RG (peça 12). 



    É o relatório.



    A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 da repercussão geral (RE 870.947). 



    O subscritor do recurso extraordinário questiona o fato de o acórdão recorrido ter confirmado decisão do juízo de execução individual de sentença coletiva que considerou válida a reabertura dos cálculos para, à revelia do título executivo, neles inserir o IPCA-E como índice de correção monetária, tendo em vista a tese firmada no Tema 810-RG. 



    Feito esse registro, cumpre destacar o reconhecimento pelo Supremo, no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170/RG), ministro Luiz Fux, da existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para adequar-se ao Tema n. 810. Destaco, a propósito, a ementa do acórdão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (Com meus grifos)



    Em que pese esse julgado tenha circunscrito o tema de transcendência somente aos juros moratórios, a tese a ser porventura firmada abrangerá a matéria ora debatida, isto é, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Observo que, em situações análogas, o Tribunal tem reiterado a determinação de devolução de processos com apoio no referido Tema n. 1.170 (RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; e RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia).



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.170/RG, reconsidero a decisão agravada que negou provimento ao recurso extraordinário e determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que seja observado o disposto no caput do art. 1.039 e no inciso II do art. 1.040, ambos do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator